Tribunal: STJ
Processo: 1517222-21.2021.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174622 - SP(2026/0049936-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GREGORIO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO VOLANTE - SP236739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
ÓBICES DAS SÚMULAS
SÚMULA 182/STJ.
E
NÃO AFASTADOS. AGRAVO REGIMENTAL
283/STF
7/STJ
NÃO PROVIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
1.
utilizados na decisão agravada, especialmente quanto aos óbices das
Súmulas
e
atrai a incidência do enunciado sumular n.
283/STF
7/STJ,
182 desta Corte Superior.
mera afirmação de que a controvérsia envolveria apenas
Ademais, a
2.
revaloração jurídica de fatos não é suficiente para afastar a incidência da
quando ausente demonstração clara de que a solução da
Súmula 7/STJ,
controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 860c7803-e20f-4d54-9af1-985e7ae2f2b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174622 - SP(2026/0049936-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GREGORIO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO VOLANTE - SP236739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
ÓBICES DAS SÚMULAS
SÚMULA 182/STJ.
E
NÃO AFASTADOS. AGRAVO REGIMENTAL
283/STF
7/STJ
NÃO PROVIDO.
A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
1.
utilizados na decisão agravada, especialmente quanto aos óbices das
Súmulas
e
atrai a incidência do enunciado sumular n.
283/STF
7/STJ,
182 desta Corte Superior.
mera afirmação de que a controvérsia envolveria apenas
Ademais, a
2.
revaloração jurídica de fatos não é suficiente para afastar a incidência da
quando ausente demonstração clara de que a solução da
Súmula 7/STJ,
controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F. G. de S. contra decisão que,
com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
art. 21
c/c
art. 253,
não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a
Súmula n. 182/STJ,
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a incidência da
e
Súmula 283/STF
7/STJ.
Na presente insurgência, a defesa sustenta a plena adequação do instrumento
(art. 258 do RISTJ) e a ocorrência de dialeticidade, afirmando ter impugnado de modo
específico a aplicação das Súmulas
e
Aduz que não houve fundamento
283/STF
7/STJ.
autônomo inatacado, pois todos seriam desdobramentos lógicos da tese central,
devidamente enfrentada no agravo em recurso especial. Sustenta, ademais, que a
controvérsia é de direito e envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que
afastaria o óbice da
além de afirmar que a aplicação da
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56064436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 3f009a69-2729-46c8-b8c9-08e315ff079a

seria indevida diante do enfrentamento integral dos fundamentos da
Súmula n. 182/STJ
decisão de origem (e-STJ fls.
).
414/417
Requer o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão agravada e,
caso não haja retratação, o julgamento pela Turma, a fim de afastar a Súmula n. 182/STJ
e apreciar o mérito do recurso especial (e-STJ fl. 417).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A decisão proferida no agravo em recurso especial concluiu pela ausência de
impugnação específica aos fundamentos adotados na origem, notadamente à incidência
das Súmulas ns.
e
razão pela qual não conheceu do inconformismo, à
283/STF
7/STJ,
luz do
III, do CPC, e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
art. 932,
art. 253,
).
408/409
No presente agravo, a defesa afirma ter enfrentado de forma concreta a
aplicação das Súmulas ns.
e
sustentando que não há fundamento
283/STF
7/STJ,
autônomo inatacado, pois todos seriam desdobramentos lógicos da tese central,
devidamente rebatida nas razões do agravo em recurso especial. Alega, ainda, que a
controvérsia é de direito e envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que
afastaria a incidência da
e pugna pelo afastamento da
Súmula n. 7/STJ,
com apreciação do mérito do especial.
Súmula n. 182/STJ,
Todavia, a mera afirmação genérica de que houve impugnação “ampla” e
“eficiente” não supre o ônus de infirmar, de modo específico e pormenorizado, cada um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente
quanto aos óbices das Súmulas
e
Na linha da decisão agravada, o que se
283/STF
7/STJ.
exige é demonstração precisa de como as razões do agravo em recurso especial
neutralizam, ponto a ponto, os impeditivos aplicados, o que não se verifica nas razões do
presente agravo regimental, limitadas a reafirmar, em termos abstratos, que a
dialeticidade foi observada (e-STJ fls.
), sem indicar onde, concretamente, se deu
415/417
o enfrentamento específico dos óbices registrados.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56064436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 3f009a69-2729-46c8-b8c9-08e315ff079a

Ademais, é oportuno lembrar que “A simples afirmação de que se pretende
apenas a revaloração jurídica da conduta, sem indicação clara e objetiva de que a solução
da controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-probatório e sem cotejo com as
premissas fáticas do acórdão recorrido, não é suficiente para afastar o óbice da
” (AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 3.027.757/TO,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
12/3/2026.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)
Documento eletrônico VDA56064436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 3f009a69-2729-46c8-b8c9-08e315ff079a

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 3f009a69-2729-46c8-b8c9-08e315ff079a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0049936-8
AREsp 3.174.622 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15172222120218260405 23378242021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO GREGORIO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO VOLANTE - SP236739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO GREGORIO DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO VOLANTE - SP236739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155182083<41584@
2026/0049936-8 - AREsp 3174622 Petição : 2026/0023266-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:24:32
Código de Controle do Documento: 3E779AB5-40DC-49F3-B97C-B6AF98D5C654